Tribunal: TJBA
Processo: 8036772-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036772-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DARIO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
LAZARO ROBERTO SILVA JUNIOR

APELADO: MARCELA SILVA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
VILMA MARIA MACHADO DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXCLUSIVA E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta por DARIO DE JESUS SILVA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida contra MARCELA SILVA DO NASCIMENTO e CARLOS ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA. O juízo de origem entendeu não comprovada a posse exclusiva do autor nem o esbulho possessório, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, sobre a comprovação da posse exclusiva do imóvel e da ocorrência de esbulho pelos réus, elementos essenciais para o deferimento da tutela possessória.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando, mesmo intimado para especificação de provas, o autor permaneceu inerte, configurando preclusão temporal (CPC, art. 223).
4. A prova apresentada pelo autor, consistente em contas de consumo e IPTU em seu nome, não demonstra posse mansa, pacífica e exclusiva.
5. O boletim de ocorrência apresentado não comprova a prática de esbulho possessório pelos réus, notadamente por tratar de fatos ocorridos antes da alegada ocorrência do esbulho.
6. A própria narrativa do autor revela que a posse do imóvel era compartilhada com familiares, descaracterizando a exclusividade da posse e a ocorrência de esbulho.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova não requerida tempestivamente pela parte.
2. A ausência de prova da posse exclusiva e da ocorrência de esbulho inviabiliza o deferimento da tutela possessória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8036772-41.2019.8.05.0001
, oriunda da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
DARIO DE JESUS SILVA
e como parte apelada
MARCELA SILVA DO NASCIMENTO E CARLOS ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA